Tribunal: TJDFT
Processo: 0733131-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0733131-31.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREIA MARCELINO ERNESTO RIBEIRO EMBARGADO: YAMPA INTELIGENCIA FINANCEIRA S/A DECISÃO Embargos de declaração opostos por ANDREIA MARCELINO ERNESTO RIBEIRO contra decisão do relator que não conheceu do recurso inominado por deserto, sob o fundamento de ausência de recolhimento do preparo e de pedido de gratuidade de justiça (ID 75095098). Aduz o embargante que houve omissão e contradição na decisão, sob argumento de ter formulado pedido de gratuidade de justiça. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). A omissão e a contradição apontadas nos embargos de declaração existem e os embargos devem ser acolhidos para revogar a decisão de ID 75476456, tendo em vista haver pedido de gratuidade de justiça. Lado outro, embora a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades, a presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. Na hipótese, a autora não trouxe aos autos elementos suficientes que pudessem corroborar com o pedido de gratuidade de justiça, porquanto não apresentou qualquer documento comprobatório da hipossuficiência e seu domicílio declinado na inicial mostra-se incompatível a alegada hipossuficiência financeira. Assim, se mostra necessário que traga aos autos cópia de sua última declaração de Imposto de Renda, dos extratos bancários das contas correntes e de investimento e das faturas de cartão de crédito que mantém ativas referente aos últimos 90 dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Prazo: 5 dias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.